Tribunal: TJSP
Processo: 1001720-10.2018.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. AUTOR QUE ALEGA TER SIDO VÍTIMA DE CALÚNIA PRATICADA PELOS RÉUS. IMPUTAÇÃO FALSA DE FURTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA CONDENAR OS RÉUS AO PAGAMENTO DE DANO MORAL, NO VALOR DE R$6.000,00. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES.

PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS CORROBORAM A ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE FOI

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. AUTOR QUE ALEGA TER SIDO VÍTIMA DE CALÚNIA PRATICADA PELOS RÉUS. IMPUTAÇÃO FALSA DE FURTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA CONDENAR OS RÉUS AO PAGAMENTO DE DANO MORAL, NO VALOR DE R$6.000,00. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES.

PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS CORROBORAM A ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE FOI CALUNIADO.

RÉUS INQUINARAM A REPUTAÇÃO SOCIAL DO AUTOR, O QUE, POR SI SÓ, É SUFICIENTE PARA OBRIGÁ-LOS A COMPENSAR O DANO À HONRA.

CASO DOS AUTOS EM QUE, ALÉM DOS CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO, DEVE-SE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DOS OFENSORES. AFIGURA-SE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL MANTER A CONDENAÇÃO ARBITRADA EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS).

DESNECESSÁRIA A "RETRATAÇÃO" POR MEIO DE VEÍCULO DE IMPRENSA DE GRANDE CIRCULAÇÃO.

RECURSOS DESPROVIDOS.